Tribunal: TCU
Processo: 027.822/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de constas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados mediante contrato de repasse com vistas à reconstrução de casas danificadas/destruídas e à recuperação de pavimentação asfáltica no local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Dom Pedro/MA, mediante o Contrato de Repasse 0346274-24/2010, que teve por objeto a reconstrução de casas danificadas/destruídas e a recuperação de pavimentação asfáltica no local, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Hernando Dias de Macedo, Rosângela Nogueira da Silva e Alexandre Carvalho Costa, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 844.403,54 (oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados a partir de 26/4/2012 até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.